Tribunal: TJBA
Processo: 8000453-05.2024.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000453-05.2024.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA AMELIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DA SILVA LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Apelação cível. Servidora pública municipal. Adicional por tempo de serviço previsto em norma local. Norma autoaplicável. Direito subjetivo reconhecido. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Santaluz/BA, nos autos da ação comum nº 8000453-05.2024.8.05.0226, que reconheceu o direito de servidora pública ao adicional por tempo de serviço (quinquênio), condenando o ente público ao pagamento das parcelas vencidas, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A autora, técnica de enfermagem nomeada em 24/08/2017, alegou ter completado cinco anos de exercício contínuo sem receber o adicional previsto no art. 62 da Lei Municipal nº 1.420/2015, mesmo após requerimento administrativo não respondido.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o adicional por tempo de serviço previsto na Lei Municipal nº 1.420/2015 constitui direito subjetivo autoaplicável ao servidor municipal após cinco anos de efetivo exercício; (ii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação em sentença líquida estão de acordo com os parâmetros legais.

III. Razões de decidir

3.O art. 62 da Lei Municipal nº 1.420/2015 assegura expressamente o direito ao adicional por tempo de serviço de 5% por quinquênio de efetivo exercício, configurando norma autoaplicável que independe de regulamentação infralegal para sua concessão.
4.Comprovado o exercício ininterrupto da servidora desde 24/08/2017, resta preenchido o requisito temporal para o recebimento do benefício, sendo ineficaz a omissão da Administração quanto à resposta ao requerimento administrativo.
5.A alegação genérica apresentada pelo Município, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, configura afronta ao princípio da dialeticidade recursal, conforme art. 1.010, II e III, do CPC.
6.Limitações orçamentárias ou imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de obrigações decorrentes de direitos legalmente assegurados, conforme o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da CF/1988.
7.Compete ao Município, detentor das informações funcionais, comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
8.A gratuidade de justiça deve ser mantida, dada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não infirmada por provas em sentido contrário.
9.Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação se mostram compatíveis com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional e a natureza da demanda.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº 8000453-05.2024.8.05.0226, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
e apelada
MARIA AMÉLIA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.